Tribunal: TCU
Processo: 019.483/2023-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração em face de despacho por meio do qual foi conhecido pedido de reexame contra acórdão proferido em acompanhamento do Sistema Nacional de Cultura, bem como foram suspendidos os efeitos de parte das determinações constantes da deliberação dirigidas ao ora embargante.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Acompanhamento em que se examinam, nesta fase processual, embargos de declaração contra despacho que suspendeu os efeitos dos itens 9.1.1, 9.1.8 (e demais subitens), 9.1.9 e 9.1.10 do Acórdão 1772/2024-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração, para, no mérito, dar-lhes provimento, atribuindo-lhes efeitos infringentes; 9.2. suspender os efeitos do item 9.1 do Acórdão 1772/2024-TCU-Plenário ; e 9.3. dar ciência desta deliberação ao embargante.